Tribunal: TJMMG
Processo: 2000537-94.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000537-94.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 01/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPETIÇÃO DE TESES ADREDEMENTE ARGUIDAS – ENFRENTAMENTO ADEQUADO – DECISÃO UNÂNIME – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES AVENTADAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS OBTIDAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, LÍCITAS E ROBUSTAS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O provimento jurisdicional nestes autos se apresenta com a clareza devida e necessária, representando este recurso somente o inconformismo do embargante e sua pretensão de reinaugurar o debate sobre as questões fáticas decididas, por unanimidade, fato inadmitido nesta estreita via eleita. 2. Se restaram devidamente caracterizadas as ações dos réus na denúncia, permitindo a eles o conhecimento dos fatos dos quais deveriam se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. Além disso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Marlon Fabiano Figueiredo e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Na sessão de julgamento do dia 09/03/2023, a c. Segunda Câmara deste egrégio Tribunal, nos autos da Ação Penal n. 2000537-94.2021.9.13.0004, passou pelas preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra a sentença de primeiro grau, que condenou os réus Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo a uma reprimenda de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva a uma pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de organização criminosa, com duas causas de aumento de pena, e de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Publicado o acórdão no dia 30/03/2023, a douta defesa que patrocina a causa do réu Marlon Fabiano Figueiredo, não se conformando com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 resultado, aviou estes embargos de declaração com efeitos de nulidade ou infringentes modificativos e/ou de contrariedade, para fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF), e ainda com fulcro no art. 540, c/c o art. 542, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e no art. 24, inciso V, c/c o art. 249 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). Segundo a douta defesa, existem contradições e omissões no acordão embargado e durante todo o processo de origem, com gravíssimas violações da literalidade de leis processuais penais comuns, castrenses e de garantias constitucionais. Disse a defesa que o embargante busca, nesta oportunidade, os necessários efeitos modificativos do julgado, além de apontar no v. acórdão vícios que clamam pela nulidade da ação penal militar e pela busca do efeito modificativo, indicando a existência de contrariedade a lei federal, com vistas a servir de prequestionamento a eventuais recursos ao colendo STJ e ao STF. Registrou que é pacifico na jurisprudência pátria o cabimento da arguição de nulidade processual em razão de vícios em sede de embargos declaratórios de nulidade, até mesmo o reconhecimento de nulidade processual, de ofício, pelo julgador. Com esta introdução, o embargante repetiu, na sua petição de embargos, rigorosamente, os mesmos argumentos que já tinha trazido ao julgamento desta colenda Segunda Câmara, nas razões recursais, essas julgadas e decididas com os votos unânimes dos integrantes deste colegiado. Nesse sentido, alegou cerceamento de defesa devido ao fato de as preliminares arguidas nas alegações finais não terem sido apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sendo elas: - a inépcia da denúncia, que, na sua opinião, não teria preenchido os requisitos do artigo 77 do CPPM, na medida em que a peça inaugural descreveu fatos genéricos e os imputou ao embargante, sem qualquer nexo causal entre a suposta conduta e os crimes capitulados; - o cerceamento da defesa, uma vez que o juízo do feito indeferiu requerimentos apresentados na fase do art. 427 do CPPM, tais como o acesso ao aparelho de telefone do contraventor Jonatas Magnun Perez e a possibilidade de submeter esse aparelho eletrônico à perícia; - a nulidade absoluta de todos os atos praticados desde a investigação, devido ao acúmulo de função de perito e investigador pelo tenente-coronel Adriano Nepomuceno de Carvalho, enquanto lotado no Grupo Especial de Atuação no Combate ao Crime Organizado (GAECO); - a parcialidade e a suspeição da testemunha, que era a encarregada das investigações, tenente-coronel Adriano Nepomuceno de Carvalho, o qual, segundo sua opinião, teria se emocionado durante o depoimento e emitido juízo de valor sobre os fatos que apurou, enquanto lotado no GAECO; - a quebra da cadeia de custódia, que, de igual modo e segundo seu entendimento, teria causado a nulidade absoluta da ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Juntou à sua peça recursal documento assinado pelo advogado Fabrício Augusto Reis, inscrito na OAB/MG com o número 74.805, negando, em nome da casa noturna O Observatório, a presença do embargante naquele local, nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2019. Com esses argumentos, pediu para que estes embargos sejam recebidos, conhecidos e julgados procedentes, para decretar-se a NULIDADE da ação penal militar. Alternativamente, na hipótese de ser ultrapassado esse pedido, pediu que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração, para suprir a contrariedade a lei federal e, ainda, que se conheça dos artigos constitucionais e legais mencionados como prequestionados. Este é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso apenas como embargos declaratórios, pois, enquanto tal, preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação de regência. Os embargos de declaração no processo penal militar, como é de conhecimento geral, constituem precioso instrumento processual, que tem por objetivo suprir omissão, eliminar ambiguidades, aclarar obscuridades e resolver contrariedades eventualmente presentes na decisão julgada e que se refiram a matérias sobre as quais devia ter-se pronunciado, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). De uma cuidadosa análise da peça recursal trazida à apreciação deste colegiado, firmei minha convicção quanto aos objetivos do embargante, centrados unicamente na tentativa de se conseguir um segundo julgamento das questões que já foram convenientemente enfrentadas e decididas, por unanimidade, sendo essa uma pretensão não amparada por esta estreita via eleita. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável de seu julgamento não pode ser confundido com a suposta contrariedade apontada e, muito menos, servir de chancela às supostas nulidades que pretendeu arguir. As questões suscitadas neste recurso se referem muito mais à sentença de primeiro grau do que propriamente ao acórdão objurgado, porquanto as omissões apontadas dizem respeito às preliminares arguidas ainda em sede de alegações finais, sobre as quais se teria silenciado o colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ). Se restaram devidamente caracterizadas as ações do réu ora embargante na denúncia, permitindo a ele o conhecimento dos fatos dos quais deveria se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. Além disso, nos termos firmados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, o que se verifica nestes embargos é a repetição literal dos argumentos que foram articulados, não só nas alegações finais do Evento 55, como também nas razões de apelação do Evento 267, ambos dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Nesse sentido, de acordo com o embargante, o meritíssimo juízo do feito teria deixado de se pronunciar sobre as seguintes preliminares, arguidas ainda nas alegações finais: (I) inépcia da denúncia; (II) cerceamento de defesa, pelo indeferimento de requerimentos apresentados na fase do art. 427 do CPPM; (III) nulidade absoluta de todos os atos praticados desde a investigação, devido ao acúmulo de função de perito e investigador pelo tenente-coronel Adriano Nepomuceno de Carvalho; (IV) nulidade dos atos processuais devido a parcialidade e suspeição da testemunha e encarregado das investigações, tenente-coronel Adriano Nepomuceno de Carvalho, que, segundo sua opinião, se teria emocionado durante o depoimento e emitido juízo de valor sobre os fatos que apurou, enquanto lotado no Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO); e (V) quebra da cadeia de custódia, que, de igual modo, segundo seu entendimento, teria causado a nulidade absoluta da ação penal. Nos termos que já assentei, essas mesmas preliminares foram repetidas, textualmente, no presente recurso. E, diante desta constatação, decidi verificar, com a mesma cautela, eventuais embargos declaratórios que pudessem ter sido manejados em face da sentença de primeiro grau, peça essa que foi localizada no Evento 164 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Nesses aclaratórios, contudo, não logrei encontrar qualquer argumento articulado pelo embargante, sobre a referida omissão, o que se constata com a transcrição, a seguir, das únicas contradições suscitadas naquela oportunidade (Evento 164 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004): [...] I – DA CONTRADIÇÃO Com todo respeito e acatamento ao decidido pela Conselho Especial de Justiça Militar, a fim de sanar contradição, o embargante reproduz e destaca parte da ata acostada no evento SEQ 75 e sentença acostada no evento SEQ 153, verbis: [...] Fica o réu condenado à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, regime fechado. [...] [...] Portanto, o réu foi condenado a um total de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. [...] No caso, e, de uma simples leitura dos pontos acima transcritos, nota – se que há divergências entre as penas definitivas aplicadas pelo CEJPM no evento SEQ. 75 e aquela contida na sentença acostada no evento SEQ. 153, devendo o juiz singular esclarecer os pontos acima ou retificar a sentença final. Neste sentido, consta na r. sentença o acréscimo de 1/3 da pena em função do emprego de arma de fogo, vejamos: [...] O CEJ/PM, por 03 votos a 02, condenou o réu pelo crime de organização criminosa à pena-base de 03 anos de reclusão, reconheceu a causa de aumento de pena §§2º e 4º inciso II da lei 12850/13, acrescendo 1/3 à pena-base, para cada causa do aumento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de pena, perfazendo-se o total de 05 anos de reclusão, regime fechado. [...] Contudo, o Conselho Especial de Justiça e o juízo presidente que reduziu a termo a sentença não agiram com o costumeiro acerto, pois, de uma simples leitura dos autos, nota – se que em nenhum momento ouve emprego de arma de fogo pelo embargante, devendo assim ser retificada a sentença neste ponto, ou esclarecida a decisão. [...] Desse modo, se o embargante, na oportunidade que teve com os aclaratórios manejados, deixou de pedir ao juízo primevo sua manifestação sobre as omissões deixadas na sentença, a respeito das preliminares articuladas, é fato que seu direito de pleitear a anulação dessa mesma sentença, por omissão e por falta de fundamentação, precluiu. Inobstante isso, tem-se que o mesmo pleito foi trazido à apreciação deste colegiado, nas razões recursais, as quais foram devidamente enfrentadas, não se percebendo, no acórdão vergastado, qualquer omissão a ser suprida, o que leva à conclusão de ter sido a prestação jurisdicional, no caso em curso, completa e satisfatória. A presente peça recursal foi apresentada com a cópia literal das razões de apelação, não tendo o embargante indicado qual o ponto omisso a ser suprido, ou ambíguo a ser eliminado, ou obscuro a ser aclarado, ou contraditório a ser resolvido. E, como dito alhures, todas as questões suscitadas receberam atencioso e firme enfrentamento, bastando, para tal confirmação, a simples leitura do acórdão embargado. Como regra, costuma-se reproduzir, no voto dos embargos declaratórios, as partes da decisão embargada com potencial para refutar as alegações articuladas. Dessa feita, contudo, optei por não fazer tais transcrições, pois, do contrário, teria que transcrever o acórdão hostilizado na sua totalidade, o que não se mostra minimamente razoável e muito menos racional e necessário. Com tais argumentos, rechaço a alegada nulidade total da ação penal pretendida pela defesa e mantenho intacto o acórdão embargado. Um ponto que ainda considero destacar, por sua importância, refere-se à alegação de ilicitude das provas produzidas na fase investigativa, devido a uma suposta quebra na cadeia de custódia das provas, o que, no meu entendimento, não passa de devaneio e de inconformismo do embargante, na medida em que, tendo sido produzidas mediante autorização judicial, por um órgão competente do Ministério Público – o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) –, não foram, em nenhum momento, desconstituídas pela defesa. Os reiterados pedidos da defesa para desconsiderar essas provas e fazer prevalecer aquelas que supostamente teriam sido produzidas na fase da instrução processual constituem outra inaceitável falácia. O que salta aos olhos nos autos e que restou cabalmente retratado no acórdão combatido, ao contrário, é a confirmação de todas as provas produzidas na fase investigativa, no curso da instrução processual, seja através do longo depoimento prestado pela testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, que, compromissado com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 verdade, em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e por meio do devido processo legal, prestou todos os esclarecimentos necessários à conclusão dos julgadores, seja pelo interrogatório tomado do réu. Nesse interrogatório, o réu, em nenhum momento, negou as provas produzidas, as mensagens trocadas com o líder da Organização Criminosa e os fatos retratados nessas mensagens. Sua preocupação andou sempre no sentido de afirmar que as mensagens estavam fora de contexto e tinham sido engendradas por Danone, com o objetivo de prejudicá-lo, uma vez que se trata de pessoa com boa conduta e reputação. Mas o embargante não apresentou motivo palpável que justificasse as razões para Danone lhe causar prejuízos. O embargante tentou atribuir aos fatos e às provas produzidas outras versões que julgou poderiam servir aos seus interesses. Seu firme propósito revelado durante seu longo interrogatório, em que usou plenamente seu direito de se defender, foi no sentido de tentar convencer os julgadores do cometimento de uma transgressão disciplinar prevista na legislação interna da Polícia Militar, relacionada à realização de serviços particulares de segurança que teria prestado a Danone e a outros empresários, conhecidos vulgarmente como “bico”, o que, a toda evidência, tem gravidade visivelmente menor que a gravidade dos crimes pelos quais responde. A respeitada e digna defesa não se empenhou para desconstituir as provas dos autos, tendo-se dedicado, exclusivamente e com afinco, às tentativas de trazer aos autos as referências mais positivas e elogiosas ao embargante, bem como inúmeros apontamentos de sua reputação ilibada, o que, apesar de reconhecidamente favorável ao embargante, não pode, por si só, sustentar uma sentença absolutória a seu favor. Por todas as razões expostas, rejeito os presentes embargos de declaração, entendendo que o provimento jurisdicional se apresenta com a clareza devida e necessária e que este recurso somente representa o inconformismo do embargante, com sua pretensão de reinaugurar o debate sobre as questões fáticas decididas, fato não admitido nesta estreita via eleita. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Relator